Tribunal: TJSP
Processo: 1001623-39.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Acidente in itinere – Fratura de fêmur esquerdo – Incapacidade laborativa não caracterizada – Benesse indevida – Improcedência mantida.

Nego provimento ao recurso do autor, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618352
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001623-39.2018.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante PAULO
HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001623-39.2018.8.26.0168 -Voto no 24.908
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1001623-39.2018
APELANTE:
Paulo Henrique Oliveira dos Santos
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Dracena 2a Vara
VOTO No 24.908
Acidente in itinere
Fratura de fêmur esquerdo

Incapacidade laborativa não caracterizada
Benesse
indevida Improcedência mantida.
Nego provimento ao recurso do autor, com observação.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra r. sentença, que julgou
improcedente pedido de auxílio-acidente fundado em sequelas de
acidente de trajeto com fratura de fêmur esquerdo (fls. 139/141).
O autor alega que, conforme documentação dos
autos,
inclusive
apontamentos
periciais,
estaria
comprovada
a
incapacidade para sua função habitual decorrente das sequelas do
acidente sofrido. Pontua que o retorno ao trabalho, após o infortúnio, não
afasta o direito ao benefício pleiteado, o qual é devido ainda que em caso
de incapacidade mínima, relembrando, também, a inexistência de
adstrição do órgão julgador à prova pericial. Pugna, assim, pela
procedência do pedido (fls. 146/151).
Ausentes contrarrazões (fl. 160).
Por determinação do i. juízo, os autos foram
remetidos ao E. Tribunal Regional Federal da 3a Região (fl. 152), o qual,
corretamente, reconheceu-se incompetente para apreciação dos autos
(fls. 162/163).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001623-39.2018.8.26.0168 -Voto no 24.908
3
FUNDAMENTO E DECIDO.
Lide
acidentária
ajuizada
por
auxiliar
de
manutenção (fl. 10), fundada em sequelas de acidente in itinere com
lesões em quadril e fêmur esquerdo.
Refere ter recebido auxílio-doença acidentário e,
apesar da alta médica, entende que persiste incapacitado para o
trabalho, vindo em busca de reparação.
Todavia, sem razão.
O infortúnio de percurso, ocorrido em 01.07.2012,
foi comunicado pela empregadora por meio de CAT (fl. 17), havendo, nos
autos, também, cópias do respectivo Boletim de Ocorrência (fls. 13/16) e
do prontuário médico de atendimento (fls. 21/39). No mais, confirmada a
concessão do auxílio-doença acidentário (fls. 95/102).
Não obstante, fato é que, relativo à incapacidade,
a avaliação clínica realizada pelo jurisperito não apurou quaisquer
limitações, constatando, apenas, hipotrofia do membro atingido (fl. 116).
Os testes provocativos foram negativos (fl. 117).
Anoto que, em quesitos, o expert esclarece que a
atrofia observada, embora importe leve limitação de força, não gera
qualquer incapacidade (fl. 119, “s”), inclusive, afirmando mais adiante,
sua preservação, assim como da mobilidade (fl. 121, “e” e “f”).
Diante do quadro apurado e da análise da
documentação acostada aos autos (fl. 119, quesito “o”), o expert foi
categórico ao afastar qualquer resquício de incapacidade:
Conforme informações colhidas no processo, anamnese
com o periciado, exames e atestados anexados ao processo, além de exame físico
realizado no ato da perícia médica judicial, periciado não apresenta incapacidade para
realizar atividades laborais. Vítima de acidente de transito, ocasião na qual fraturou o
fêmur esquerdo, hoje com discreta sequela e dores articulares. No entanto, tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001623-39.2018.8.26.0168 -Voto no 24.908
4
patologias não estão implicando em limitações funcionais ou reduzindo a sua capacidade
laboral. Acidente de trabalho ocorrido em 07/2012, quando foi submetido à procedimento
cirúrgico. Foi apurada uma mínima alteração de atrofia da coxa esquerda, não capaz de
incapacita-lo para o exercício de suas funções habituais. (fl. 123)
A conclusão de que as sequelas não são
incapacitantes está ratificada nos quesitos respondidos (fl. 117, “d” e fl.
121, “c”), inclusive, considerando especificamente as funções habituais
do autor (fl. 118, “g” e fl. 120, “a”) ou eventual atividade de grande esforço
(fl. 122, “6”).
No mais, não foram apresentados elementos
técnicos aptos a refutar as conclusões do jurisperito.
Friso que, consoante a legislação acidentária,
não basta a existência de lesão ou sequela, sendo de rigor que estas
promovam objetiva e atual incapacidade para o trabalho, de forma que,
no caso em análise, conforme aferido em perícia, não há sinais de
déficit laboral.
Em
suma,
ausentes
sequelas,
de
fato,
incapacitantes, resta indevida a reparação acidentária, sendo de rigor a
manutenção da improcedência do pedido.
Observo, por fim, que o autor é isento dos
encargos da sucumbência, por força do art. 129, parágrafo único, da Lei
no 8.213/91, não subsistindo, portanto, a condenação imposta na r.
sentença.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso do autor, com observação.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR